Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500092-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
BATISTA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da defesa para fixar a pena em 8 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa no valor mínimo. No mais, mantenho a
condenação conforme proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500092-35.2019 São Paulo
Apelante: Daniel Batista Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Maria Domitila Prado Mansur
Voto no 18220
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado - Autoria
e materialidade delitiva - demonstradas - Prova
robusta
a
admitir
a
condenação do réu

readequação da pena - regime bem aplicado

Recurso da defesa provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por DANIEL
BATISTA OLIVEIRA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 144/150 e 171/172, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 157, § 2o, II e § 2o-
A, I, ambos do CP, às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 24 dias-
multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 179/188. Pugna pela absolvição ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
3
subsidiariamente, seja reduzida a pena, fixando a pena-base no
mínimo legal, seja afastada a majorante relativa ao emprego de arma,
seja feito apenas um aumento na terceira fase pelas majorantes e
fixado regime prisional mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 191/199).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo parcial provimento ao recurso (fls. 216/221).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
merece
parcial
provimento.
DANIEL BATISTA OLIVEIRA foi denunciado
porque no dia 1o de janeiro de 2019, por volta das 1h54min, na Rua
Raimundo de Paulo Freitas, no 13, Vila Curuca, São Paulo/SP,
juntamente com três indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um veículo, um relógio
de pulso e um par de tênis da vítima .
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
4
O Réu, em juízo, negou o roubo. Entretanto,
nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
A vítima protegida, em juízo, confirmou os fatos
narrados na denúncia e reconheceu o Réu como um dos roubadores.
Afirmou que estava dirigindo, quando foi fechado por outro veículo, de
onde desceu o Réu com outros dois indivíduos, um homem e uma
mulher que estava armada. Afirmou que o Réu a tirou do veículo,
arrancou seu relógio e seu tênis, entrou no veículo como motorista e
fugiu. Afirmou que os demais fugiram no outro veículo.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
5
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
Os policiais, em juízo, afirmaram que foram
informados via Copom do roubo e se depararam com o veículo
roubado. Afirmaram que deram ordem de parada, que foi
desobedecida, pois tentaram empreender fuga. Afirmaram que
conseguiram abordar o veículo que era conduzido pelo Réu e havia
também um casal, mas a vítima reconheceu apenas o Réu como um
dos roubadores.
Assim, as majorantes relativas ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo restaram devidamente
comprovadas.
Vale esclarecer que causa de aumento de
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma para
realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste
sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
6
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE
FOGO NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL
QUE
AFIRMA
A
UTILIZAÇÃO
DO
ARTEFATO
NA
PRÁTICA
DELITUOSA.
REGIME
PRISIONAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E
SÚMULA
719
DO
STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”.
(STJ, HC 313.875-SP, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe de
19/05/2015).
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal,
considerando que há apenas uma condenação criminal proferida
contra o réu, que será utilizada para exasperação da pena na
segunda fase.
Na segunda fase foi reconhecida a atenuante
referente a menoridade e a agravante relativa a reincidência, as penas
foram compensadas.
Na terceira fase, comprovadas as duas
majorantes a pena foi corretamente majorada em 1/3 pelo concurso
de agentes e, depois, em mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo,
resultando na pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
7
reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da
pena é o fechado e não poderia ser outro, dada a evidente
periculosidade do ora Apelante, bem como pela necessidade de
garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos
como o dos autos (roubo majorado).
Além desses motivos, pelo quantum de pena
fixada, acima de 8 anos, o regime deve ser fechado, obrigatoriamente.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e dou
parcial provimento ao recurso da defesa para fixar a pena em 8 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa no
valor mínimo. No mais, mantenho a condenação conforme proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-35.2019.8.26.0228 -Voto no 18220
8
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator